Tribunal: TJPA
Processo: 0013055-12.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013055-12.2009.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: POLYANE ALICE MAGALHAES GUILHERME, TEREZINHA DE JESUS MAGALHAES GUILHERNE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM DECORRÊNCIA DE AGRAVAMENTO DE DOENÇA. OMISSÃO ESPECÍFICA DO ESTADO.

INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da morte de detento em estabelecimento prisional, onde houve agravamento de doença preexistente por omissão na prestação de serviços de saúde adequados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade objetiva do Estado pelo falecimento do detento em decorrência do agravamento de doença, bem como a adequação do valor fixado a título de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, e independen da demonstração de culpa.
4. Restou comprovado o nexo causal entre a omissão específica do Estado na prestação de cuidados médicos adequados ao detento e o agravamento da doença que resultou em sua morte.
5. As indenizações fixadas pelo juízo de primeiro grau estão de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“O Estado responde objetivamente pela morte de detento causada por omissão no fornecimento de assistência médica adequada durante a custódia, devendo reparar em danos morais e materiais decorrentes.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

36ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/09/2024 a 07/10/2024.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais em favor das autoras visto o falecimento do detento Ubirajara Guilherme, que teve agravamento de doença patológica enquanto estava sob custódia do Estado.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovada a existência de nexo causal entre a conduta do Estado e o dano suportado pela parte autora, não restando dúvidas de que o falecido evoluiu a óbito por progressão do seu quadro clínico enquanto estava no presídio. Assim, o ente estatal foi omisso em sua prestação de serviço, não garantindo assim que o detento tivesse condições mínimas para cumprir sua pena.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação aduzindo reforma da sentença por ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido, dos danos materiais e, subsidiariamente, pela redução dos danos morais.

Em sede de contrarrazões, as apeladas se manifestaram pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará frente ao falecimento da vítima.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o falecido Ubirajara Guilherme foi escrivão de polícia por 16 (dezesseis) anos, onde acabou sendo julgado pelo crime de tortura e condenado a cumprir a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado no Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves, destinado somente a servidores públicos ligados à segurança pública. Entretanto, desde 16/09/2005, já na casa penal, se encontrava com grave doença patológica no sistema imunológico, onde já havia se submetido a rigoroso tratamento médico para eliminar a moléstia. Conforme Laudo Médico datado de 21/11/2006, do médico da casa penal (ID 11914979 – fl. 1):

... o detento apresentava dispneia, devido asma brônquica desde a infância, onde a ausculta pulmonar apresentava roncos e sibilos disseminados em ambos os pulmões e, por fim, apresentava tosse + expectoração. Fazia uso de fumarato de formaterol + budesonida desde 1998. De 03 em 03 meses era encaminhado ao pneumologista para avaliação.

Fora solicitado duas vezes pela defesa do detento pela prisão domiciliar (ID’s 11914975 e 11914976), visto o quadro grave de sua doença, pois o tratamento médico que era oferecido não era o suficiente na casa penal. Todavia, fora indeferido nas duas vezes pelo médico da SUSIPE e por decisão do magistrado (ID 11914979 – fls. 02/06). Por fim, já no terceiro pedido feito pela defesa, fora deferido pelo médico, posto a doença do detento estar bem avançada e também pela 8ª Vara de Execução Penal, porém, no dia 14/12/2008, o detento veio a falecer – dois dias depois da decisão – em coma no leito do Hospital Universitário Barros Barreto.

Apesar da doença ser preexistente, houve um
agravamento da doença no sistema prisional, pois o detento faleceu pela mínima ou nenhuma condição de tratamento, além das condições insalubres no interior do estabelecimento penal
. É importante atentar que o detento ficava responsável como
chefe pelo trabalho de cultivo da horta
do CRCAN, o qual orientava os demais presos e
mantinha contato com produtos químicos
, como pesticidas, sendo altamente tóxico e alérgico ao quadro que possuía.

Embora louvável o esforço argumentativo do Estado do Pará, aduzindo que não houve conduta omissiva,
para o Supremo Tribunal Federal em caso de omissão específica, referente ao descumprimento do dever legal, nessa situação de
dever de guarda e preservação da incolumidade física do detento
, é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva, bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

No Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão
, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016, DJe 1º/08/2016).

Dessa forma,
conforme todos os documentos juntados,
o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta omissiva do Estado do Pará e o dano sofrido pelo ofendido, fazendo jus às reparações indenizatórias.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
APELAÇÃO DOS AUTORES. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
MORTE DE DETENTO. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA.
AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO CORPO. SEPULTAMENTO TARDIO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PENSIONAMENTO MENSAL.
REDUÇÃO. PRESUNÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO COM DESPESAS PESSOAIS DO
DE CUJUS
. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INVIABILIDADE. VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALIZADO ANUALMENTE.

1. Identificada a omissão específica quando havia especial dever de agir, visualizado o nexo entre a omissão e os danos dela oriundos, bem como não demonstrada, por parte do réu, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, mostra-se configurada a responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. O quadro médico do detento, agravado pelo cárcere, aliado ao encaminhamento tardio ao hospital e à negligência do Estado com o corpo, que somente foi sepultado mais de um mês após o falecimento, configura dano indenizável aos dependentes.

3. Na fixação de indenização em compensação por danos morais, embora inexistam parâmetros objetivos para orientar o julgador, este deve valer-se de critérios como a repercussão do dano, a razoabilidade, a reprovabilidade da conduta, a situação econômica do ofensor e a razoabilidade. Observados tais critérios, a sentença deve ser mantida no ponto.

4. Conforme jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça, a dependência econômica é presumida em casos de filhos menores e família de baixa renda.

5. O pensionamento mensal deve ser limitado a 2/3 do salário mínimo, pois presume-se a utilização de 1/3 para despesas pessoais do provedor.

6. Não há que se falar em atualização monetária mês a mês da pensão quando o valor está atrelado ao salário mínimo, o qual é atualizado anualmente.

7. Apelação dos autores não conhecida. Apelação do réu e reexame necessário conhecidos e parcialmente providos.

(TJ-DF – Apelação Cível e Reexame Necessário – 0700453-35.2017.8.07.0018 – Acórdão nº 1090705. Órgão Julgador: 1ª Turma Cível. Relatora: Simone Lucindo. Data de Julgamento: 18/04/2018. Publicação: Publicado no PJe: 24/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal,
mantenho o valor da indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) às autoras, visto a perda irreparável do genitor/esposo.

Por fim, em relação a
ausência de comprovação dos danos materiais
, não merece prosperar, vejamos.

O falecido era escrivão da Polícia Civil do Estado e deixou esposa (Terezinha de Jesus Magalhães Guilherme) e filha (Polyane Alice Magalhães Guilherme), onde conforme o art. 1829, inciso I, do Código Civil,
onde a dependência e a necessidade econômica são presumidas
, ou seja, não é preciso comprovar, bastando apresentar provas do matrimonio, união ou parentesco, como no caso em questão. Dessa forma,
mantenho a pensão de 2/3 dos proventos do falecido para a esposa
, com data início na data do falecimento do esposo até a data que ele completaria a expectativa média de vida do brasileiro ou até o falecimento da esposa, o que vier primeiro.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. COLISÃO DE VEÍCULOS.
ÓBITO DO PAI E MARIDO DOS AUTORES
. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA PARTE RÉ. PRESENÇA DE CULPABILIDADE DO RÉU NO EVENTO. SÚMULA 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ. PENSIONAMENTO POR ILÍCITO CIVIL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENSÃO PAGA PELO INSS.
DEPENDÊNCIA ENTRE CÔNJUGES PRESUMIDA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima na ocorrência do evento danoso, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

2. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de reparação moral decorrente de acidente de trânsito que resultou no óbito do marido e pai das autoras, que morreu carbonizado, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

3. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes.

4. A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1517574 RJ 2019/0160578-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2020). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/10/2024